Tribunal: TJES
Processo: 5024594-44.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024594-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA e outros (4)
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (5)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS TÉCNICAS (METADADOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA) E QUANTO À AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA DAS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIA PROBATÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E CONSIDERADA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5024594-44.2023.8.08.0048

Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado:
JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS TÉCNICAS (METADADOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA) E QUANTO À AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA DAS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIA PROBATÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E CONSIDERADA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face do Acórdão (ID 16238441) proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença de origem.

2.
O Embargante sustenta, em suma, que o Acórdão padece de omissão, pois (i) não teria analisado as provas técnicas que demonstram a validade da assinatura eletrônica avançada; e (ii) não se manifestou sobre a tese de desnecessidade de guarda das tratativas pré-contratuais. Pugna pelo saneamento dos vícios e pelo prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo via inadequada para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A primeira omissão apontada, referente à valoração das provas técnicas (metadados, geolocalização,
hash
etc.), não se sustenta. O Acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o conjunto probatório carreado aos autos pela instituição financeira não foi considerado robusto o suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor.

6. A decisão colegiada ponderou as provas e concluiu por sua insuficiência, o que representa o efetivo exercício da atividade jurisdicional. A pretensão do embargante de que esta Turma reavalie tais elementos para chegar a uma conclusão diversa extrapola os limites dos embargos declaratórios, configurando mero inconformismo.

7. Quanto à segunda alegada omissão, referente à obrigação de guarda das tratativas, o fundamento central do Acórdão reside na falha do dever de informação e na ausência de comprovação da livre e inequívoca manifestação de vontade do consumidor , ônus que incumbia ao fornecedor, por força da legislação consumerista. Apenas para integrar o julgado, esclarece-se que, embora não haja um dever legal específico de arquivamento de todas as conversas pré-contratuais, o fornecedor tem o ônus de demonstrar, por meios idôneos, a regularidade da formação do consentimento, o que não ocorreu no caso em tela.

8. Por fim, no que tange ao prequestionamento, a simples oposição dos presentes embargos já é suficiente para tal finalidade, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. Inexistindo, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida imperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo-se hígido o Acórdão de ID 16238441 em todos os seus termos.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)